Tribunal: TJBA
Processo: 0071214-87.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071214-87.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ARTUR JOSE PIRES VELOSO

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido declinado em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade de cobrança de multas de trânsito vinculadas ao licenciamento (IPVA) de veículo automotor, sob o argumento de que os autos de infração se encontravam pendentes de análise administrativa. O impetrante alegou ilegalidade na cobrança conjunta das multas com o licenciamento anual do veículo Chrysler Néon, ano 1997, modelo 1998, gasolina, cor branca, chassi 1C3ESN7A2VD606546.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há prova pré-constituída de direito líquido e certo que justificasse a concessão de segurança contra a exigência de pagamento de multas de trânsito durante o processamento de recursos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída e inequívoca da existência do direito líquido e certo alegado, conforme o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A documentação acostada à inicial (protocolos de recursos e peças administrativas) não demonstra, de forma incontroversa, que os recursos interpostos se referem às multas efetivamente cobradas no boleto de licenciamento.

A ausência de correlação direta entre os autos de infração impugnados e os números de controle das multas constantes do boleto inviabiliza o exame do mérito quanto à suspensão da exigibilidade dos débitos durante a tramitação dos recursos administrativos.

A inexistência de prova cabal quanto à identidade entre as multas cobradas e aquelas objeto de impugnação administrativa inviabiliza a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída que comprove, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo.

A ausência de demonstração clara de que os recursos administrativos se referem às multas efetivamente cobradas impede a concessão da segurança para suspender a exigência de seu pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais citados expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0071214-87.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
a

SUPERINTEND
Ê
NCIA DE TR
Â
NSITO DE SALVADOR
e
como apelado
ARTUR JOS
É
PIRES VELOSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .